Tribunal: TJDFT
Processo: 0027565-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0027565-16.2013.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Manifestem-se as partes sobre os novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 44149328). Em seguida, à COORPRE, para que informe se houve levantamento do alvará e eventual atualização quanto os valores levantados pelo impetrante. Após, retornem os autos para exame da requisição retificadora. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES